Tribunal: TJDFT
Processo: 0725064-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0725064-33.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCA BORGES DA SILVA AGRAVADO: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE D E S P A C H O A parte agravante, em suas razões recursais, requer a concessão de gratuidade de justiça e a concessão da antecipação de tutela para que a agravada custeie o tratamento de nutrição parenteral em regime ambulatorial. Antes de apreciar a antecipação de tutela recursal, entendo necessários maiores elementos para firmar meu convencimento. Assim, intime-se a parte agravante, no prazo de 5 (cinco) dias, a trazer aos autos os comprovantes de rendimento e os extratos bancários dos últimos 3 (três) meses. Ainda, intime-se, COM URGÊNCIA, a parte agravada, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a informar a relação de conveniados para fornecimento do tratamento de nutrição parenteral em regime ambulatorial, a fim de verificar a existência de conveniados não buscados pela parte agravante. Após, venham os autos conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator